Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-75.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022910-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.457.918/0001-74 (APELANTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.457.918/0001-74 (APELADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO E O BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO SUBSCRITA DIGITALMENTE PELA PESSOA JURÍDICA – REGULARIDADE CONFIGURADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. – HOSPITAL FILANTRÓPICO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEI Nº 14.334/2022 – RECURSO PÚBLICO DESTINADO À SAÚDE – POTENCIALIDADE DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE FILANTRÓPICA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ÔNUS DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
1º APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a procuração eletrônica outorgada diretamente pela pessoa jurídica, mediante assinatura digital qualificada, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, sendo desnecessária a assinatura física ou a comprovação expressa dos poderes do subscritor, quando presentes os documentos societários hábeis.

A alegação de nulidade da sentença por omissão não prospera quando o
decisum
enfrenta adequadamente as teses essenciais à controvérsia, sendo desnecessária a menção pormenorizada a todos os documentos.

A proteção conferida pela Lei nº 14.334/2022 às Santas Casas e hospitais filantrópicos, quanto à impenhorabilidade de seus bens, deve ser interpretada em conformidade com a finalidade assistencial dessas instituições. Assim, também os valores financeiros em contas bancárias, quando destinados à atividade hospitalar, devem ser abrangidos por tal salvaguarda, devendo-se adotar medida que busque atender aos interesses do credor sem, porém, causar grandes prejuízos à coletividade e ao interesse público relevantíssimo, especialmente se houver oferta de garantia nos autos.

Para que se reconheça o excesso de execução nos embargos, é indispensável que a parte executada comprove, por documentos hábeis e objetivos, a realização de pagamentos que justifiquem a redução do valor cobrado. Relatórios unilaterais, sem respaldo externo, não se prestam a tal finalidade.

A revogação da assistência judiciária exige prova inequívoca de capacidade econômica, ônus que recai sobre a parte impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC, não suprido no caso concreto.

Inviável o conhecimento de pedido de substituição de penhora formulado apenas em grau recursal, por configurar inovação vedada pelo ordenamento jurídico.

A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, devendo o ônus sucumbencial recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conquanto a embargante tenha sido vencedora na demanda, diante do reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em razão de sua condição de entidade filantrópica certificada, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), deu causa ao ajuizamento da ação, diante do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas no instrumento de prestação de serviços firmado com a credora Biomedic Comércio Exportação e Importação de Equipamentos Eletrônicos Médico Hospitalares Ltda. – EPP, devendo, por isso, arcar com os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, de forma simultânea, por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e por BIOMEDIC COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. – EPP, contra a sentença de Id. 282526870, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução de nº 1022910-75.2024.8.11.0003, manejados pela Santa Casa em face da execução promovida pela empresa Biomedic, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores pertencentes à embargante e depositados em contas bancárias. Por força da sucumbência, condenou a embargante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da assistência judiciária, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, de Id. 282526418, a 1º apelante, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, defende a reforma da sentença sustentando preliminarmente que a execução é nula por vício de representação processual da embargada, pois o instrumento de mandato juntado aos autos foi firmado por pessoa cuja legitimidade não restou comprovada, não havendo qualquer documento que comprove os poderes de administração ou representação legal do subscritor da procuração.

Requereu, por isso, a extinção da execução com base no art. 485, IV, do CPC, ou, alternativamente, a anulação dos atos processuais posteriores à propositura da ação, com abertura de prazo para regularização.

Em seguida, pleiteia a manutenção da assistência judiciária, já deferida em primeiro grau com base na certificação CEBAS outorgada pelo Ministério da Saúde e na natureza filantrópica da instituição. Reforça que a entidade desenvolve atividades de saúde pública em parceria com o SUS, o que justifica a continuidade do benefício em sede recursal.

Quanto ao mérito, defende que a sentença ignorou prova documental robusta que demonstra o pagamento de R$91.007,86 (noventa e um mil, sete reais e oitenta e seis centavos) à exequente, valores esses que devem ser abatidos do total exigido, sob pena de se permitir enriquecimento ilícito.

Argumenta que apresentou nos autos diversos comprovantes de transferências bancárias e documentos de controle interno que individualizam os pagamentos realizados, sendo que a apelada, embora tenha alegado unilateralidade, não impugnou de forma categórica o recebimento dos valores, atraindo a incidência do princípio da verossimilhança dos fatos alegados.

Afirma que a rejeição do excesso de execução configura
error in judicando
, uma vez que os comprovantes colacionados indicam pagamentos compatíveis com o contrato objeto da execução, sendo de rigor a redução do valor cobrado para R$ 448.686,29;

Requer a reapreciação do pedido de substituição da garantia do juízo, diante do reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, pleiteando que se aceite a garantia imobiliária regularmente ofertada nos autos, nos termos dos arts. 525 e 847 do CPC;

Impugna, ainda, a condenação da embargante em custas e honorários de sucumbência, sustentando que foi vencedora em parte substancial da demanda, devendo, portanto, ser revertida a sucumbência, com condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, a serem fixados em 20% do valor da causa, além de sua majoração recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para que haja o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$91.007,86, reduzindo o montante exigido para R$448.686,29, bem como a apreciação do pedido de substituição da garantia do juízo, com liberação dos valores bloqueados e a inversão da sucumbência, com condenação da apelada ao pagamento dos honorários.

Por sua vez, a 2º apelante BIOMEDIC COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, no Id. 282526879, sustenta que a sentença incorre em
error in judicando
ao reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias, com base na Lei nº 14.334/2022, sem a devida comprovação da origem pública ou da destinação vinculada dos recursos, violando o princípio da interpretação restritiva das normas excepcionais de impenhorabilidade e a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual não é possível conferir interpretação extensiva à norma;

Consigna que a apelada não comprovou a origem pública dos recursos bloqueados, tampouco especificou quais contas seriam destinatárias de verbas vinculadas, deixando de preencher os requisitos do art. 833, IX, e art. 854, §3º, ambos do CPC;

Assegura que os extratos bancários constantes dos autos demonstram movimentações típicas de recursos de natureza privada, como aplicações em CDB/DI e créditos de CNPJs não identificados como entes públicos, o que corrobora a inexistência de destinação específica à saúde pública para os valores bloqueados;

Refere que a impenhorabilidade reconhecida pelo juízo se sustenta exclusivamente na certificação filantrópica da apelada, mas sem prova concreta da necessidade ou da essencialidade dos valores à continuidade dos serviços hospitalares.

Menciona que o reconhecimento da impenhorabilidade resultaria em grave lesão ao seu direito creditício, diante da confissão da dívida em diversas manifestações da executada, bem como do tempo já decorrido sem satisfação da obrigação contratual.

Aponta que o juízo manteve de forma indevida a assistência judiciária à apelada, a despeito da existência de indícios de capacidade financeira e ausência de demonstração cabal de hipossuficiência econômica. Subsidiariamente, destaca que os elementos constantes nos autos desautorizam a presunção legal do art. 99, §3º, do CPC.

Em arremate, defende a decretação de nulidade da sentença por omissão do Juízo, ao deixar de analisar fundamentos relevantes expostos na impugnação aos embargos, especialmente quanto à insuficiência de prova da origem dos valores penhorados, além de contrariar manifestação anterior do próprio juízo na fase de execução.

Requer, assim, o conhecimento e provimento da apelação para reconhecer a validade da penhora e autorizar a liberação dos valores em seu favor, além da revogação da assistência judiciária deferida à Santa Casa, com a consequente imposição das custas processuais e honorários advocatícios. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por omissão relevante.

As contrarrazões foram ofertadas, nos Ids. 282526884 e 282526885, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos sobre embargos à execução opostos por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em face da execução promovida por Biomedic Comércio Exportação e Importação de Equipamentos Eletrônicos Médico Hospitalares Ltda. – EPP, fundada em contrato de prestação de serviços de manutenção de equipamentos hospitalares.

O valor executado foi fixado em R$ 565.284,26, quantia esta que, segundo a exequente, corresponde ao inadimplemento contratual por parte da instituição hospitalar. A embargante, por seu turno, alegou, além de questões de ordem preliminar, a ocorrência de excesso de execução, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos judicialmente, por se tratar de entidade filantrópica com certificação válida e atuação vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Suscitou ainda, na petição inicial dos embargos, nulidade da execução por vício de representação processual da exequente, com fundamento na ausência de comprovação dos poderes do subscritor do instrumento de mandato outorgado à procuradora da empresa.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT julgou os embargos parcialmente procedentes, nos seguintes termos: (i) rejeitou a preliminar de nulidade da representação processual da Biomedic; (ii) reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, com fundamento na Lei nº 14.334/2022 e na condição filantrópica da embargante; (iii) rejeitou a alegação de excesso de execução, por ausência de prova inequívoca dos pagamentos alegados e (iv) condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A Santa Casa, ora 1ª apelante, sustenta a reforma da sentença quanto à rejeição do excesso de execução, à não apreciação de sua garantia imobiliária, à inversão da sucumbência e à necessidade de reconhecimento da nulidade da execução por vício de representação da embargada.

A Biomedic, por sua vez, 2ª apelante, requer a reforma da sentença no que reconheceu a impenhorabilidade dos ativos financeiros, manteve o benefício da assistência judiciária e, ainda, sustenta a nulidade da sentença por omissão relevante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a análise das pretensões por tópicos.

Da Preliminar de Nulidade por vício de representação processual.

A 1ª apelante alega, em sede preliminar, que a execução promovida pela Biomedic é nula por ausência de pressuposto de validade, consubstanciado na irregularidade da representação processual da exequente.

Afirma que o instrumento de mandato juntado aos autos foi assinado por pessoa que não demonstrou poderes de representação legal da empresa, por ausência de documentos societários aptos a comprovar a legitimidade do subscritor da procuração.

Com base no art. 76 do CPC, pugna pela extinção da execução, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ou, alternativamente, pela anulação dos atos processuais posteriores à propositura da ação, com abertura de prazo para eventual regularização.

Pois bem.

A representação processual no processo civil é requisito indispensável de validade, conforme dispõe o art. 103 do CPC, sendo que a outorga de mandato deve decorrer de agente legitimado por ato constitutivo ou documento equivalente, sob pena de nulidade do processo.

Contudo, a irregularidade formal não é, por si só, causa imediata de nulidade, pois a lei assegura à parte a possibilidade de regularização da representação antes da extinção do feito, consoante preconiza o artigo 76 do CPC:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”

No caso em apreço, cumpre salientar que a procuração foi regularmente outorgada pela própria pessoa jurídica, Biomedic Comércio Exportação e Importação de Equipamentos Eletrônicos Médico Hospitalares Ltda. – EPP, mediante assinatura digital válida (Id. 282526860), com amparo no certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, o que não configura qualquer nulidade.

Desse modo, a procuração com assinatura digital da pessoa jurídica é válida e regular, não sendo necessária a identificação do sócio-administrador nestes casos. A exigência de identificação manual do representante legal apenas se aplica em casos onde a assinatura física é utilizada.

Tal entendimento encontra sólido respaldo no precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no seguinte julgado:

“A procuração com assinatura digital da pessoa jurídica, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, é válida e dispensa a identificação manual do sócio-administrador.”
(TJES – AI 50075320420248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 05/06/2024, DJe 06/06/2024)

Portanto, não há qualquer irregularidade formal ou material na representação processual da exequente, tampouco nulidade que justifique a extinção ou paralisação da execução, tendo sido adequadamente observados os pressupostos processuais de validade.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Omissão.

A 2ª apelante Biomedic insurge-se contra a sentença de parcial procedência dos embargos à execução, sob a alegação de que esta teria deixado de se manifestar sobre questões relevantes e devidamente suscitadas, em especial quanto à origem dos valores bloqueados nas contas bancárias da embargante, o que configuraria violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade do julgado.

A pretensão, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, ao examinar os fundamentos da sentença proferida, verifica-se que o Juízo de origem enfrentou, com clareza, coerência e fundamentação jurídica, todas as teses centrais suscitadas pelas partes. Em relação específica à impenhorabilidade dos valores constritos, o magistrado assim decidiu:

“[...] a jurisprudência vem consolidando o entendimento de que a impenhorabilidade prevista na referida lei [Lei nº 14.334/2022] abarca os dinheiros depositados em contas bancárias, conforme demonstrado nos precedentes citados nos autos. [...] Ademais, restou devidamente comprovada nos autos a certificação da embargante nos termos da Lei Complementar nº 187/2021, consoante documento anexado ao ID 179908256. Assim, reconhece-se a impenhorabilidade dos valores depositados em contas bancárias da embargante.”

Como se vê, o Juízo não se furtou a apreciar o núcleo argumentativo apresentado, ainda que não tenha feito menção expressa e pormenorizada a todos os documentos ou alegações periféricas constantes dos autos.

Cumpre lembrar que, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se exige que a sentença rebata exaustivamente cada linha das petições, sendo suficiente que enfrente os temas jurídicos relevantes à solução da lide, o que, neste caso, foi devidamente observado.

Outrossim, a eventual insatisfação da parte com o resultado da decisão não se confunde com ausência de fundamentação. No caso, o juízo deliberou de forma clara quanto à legalidade da impenhorabilidade dos valores penhorados, embasando-se em normas específicas, jurisprudência correlata e elementos documentais constantes dos autos.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Da Impenhorabilidade de valores financeiros – Entidade filantrópica – Lei nº 14.334/2022.

O ponto em exame refere-se à legalidade da penhora judicial de valores depositados em contas bancárias de instituição filantrópica certificada, a saber, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, cujo bloqueio se deu no bojo de execução fundada em prestação de serviços hospitalares prestados por empresa privada.

A sentença monocrática reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados com base no art. 2º da Lei nº 14.334/2022, que dispõe:

“Art. 2º Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende os imóveis sobre os quais se assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem o bem, desde que quitados.

Embora a literalidade do dispositivo refira-se a bens corpóreos – imóveis, móveis, equipamentos e instrumentos – parte da doutrina e jurisprudência tem conferido interpretação finalística e teleológica, ampliando seu alcance para os valores financeiros que sustentam e operacionalizam a atividade hospitalar essencial, sobretudo quando administrados por entidade certificada como beneficente nos moldes da Lei Complementar nº 187/2021.

Na espécie, resta incontroverso que a recorrente Santa Casa detém o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, conforme comprovação documental constante dos autos (Id. 2825268681), o que denota o seu enquadramento na proteção legal específica.

Ocorre que, conforme sustentado pela 2ª apelante (Biomedic), não se logrou demonstrar, com precisão, a origem pública dos valores depositados nas contas penhoradas. Os extratos bancários acostados evidenciam movimentações oriundas de múltiplas fontes, inclusive privadas, além de aplicações financeiras em CDB/DI, resgates e transferências diversas.

Ainda assim, essa ausência de rastreabilidade rigorosa não autoriza, por si só, a flexibilização da proteção jurídica de que gozam as instituições hospitalares filantrópicas, sob pena de violar-se a própria
ratio legis
da norma, que é assegurar a continuidade da assistência pública de saúde prestada por essas entidades.

A jurisprudência, inclusive no âmbito desta Câmara Cível tem reconhecido que a regra da impenhorabilidade não pode ser interpretada de maneira estritamente literal, quando se está diante de entidade certificada, em plena atividade assistencial, com risco à continuidade de serviços essenciais:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPENHORABILIDADE DE BENS – ART. 2º DA LEI 14.334/2022 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os bens de hospitais filantrópicos e Santa Casa de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas pela LC 187/2021.
(TJ-MT 10248687620228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIBERAÇÃO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA-CORRENTE DA DEVEDORA/AGRAVADA - PENHORABILIDADE DEFENDIDA PELO CREDOR - CRÉDITOS PROVENIENTES DE INTERNAÇÕES PARTICULARES E REPASSES DE PLANOS DE SAÚDE - POTENCIALIDADE DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE FILANTRÓPICA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - EXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a penhora on-line de recursos da Santa Casa de Misericórdia oriundos de internações particulares e repasse de Plano de Saúde se averiguada a potencialidade de essa medida inviabilizar a atividade de interesse público desenvolvida pela instituição filantrópica.”
(TJMT. RAI nº 14171/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.03.2016).

Outrossim, outro elemento de relevo nos autos é o fato de que a embargante ofertou garantia suficiente ao juízo, o que torna ainda mais desnecessária a constrição de recursos diretamente ligados à operacionalização de serviços essenciais de saúde.

Nessa linha, o art. 805 do CPC orienta que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor, desde que preservada a utilidade da prestação jurisdicional. Tal dispositivo, à luz do princípio da menor onerosidade, deve incidir com especial ênfase quando se trata de hospital filantrópico, dada a natureza pública da atividade exercida.

Portanto, a manutenção da penhora de valores em contas bancárias da entidade filantrópica, diante da oferta de garantia e da ausência de prova de má-fé ou desvio de finalidade, mostra-se medida desproporcional e atentatória à dignidade institucional da executada.

Assim, no ponto, nego provimento ao recurso da empresa Biomedic, mantendo a sentença que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base na certificação da entidade filantrópica e na oferta de garantia suficiente para assegurar o juízo executivo, nos termos da Lei nº 14.334/2022, da LC nº 187/2021, e do art. 805 do CPC.

Do Excesso de Execução.

A 1ª apelante, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, ao apresentar os embargos à execução, alegou excesso de execução sob o argumento de que já teria realizado pagamentos parciais à credora, no montante de R$91.007,86, pleiteando o abatimento do referido valor do
quantum
exequendo.

Contudo, os documentos juntados restringem-se a relatórios unilaterais e controles internos, desprovidos de prova bancária, recibos ou quitações reconhecidas pela credora.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova do excesso de execução incumbe ao embargante, e, na hipótese dos autos, não foi apresentado meio de prova idôneo a sustentar a alegação.

Não se fazem presentes comprovantes bancários, recibos assinados pela credora, notas fiscais quitadas ou quaisquer outros documentos com aptidão probatória plena, a indicar quitação parcial dos títulos executados.

Sobre o ponto, o Juízo
a quo
enfrentou a matéria com clareza e fundamentação técnica, assentando:

“Quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar, de forma individualizada, os títulos pagos e os correspondentes comprovantes de quitação. A mera juntada de relatório financeiro, unilateralmente elaborado, sem o devido suporte documental idôneo, não se presta a infirmar o valor exequendo.”

Ademais, não se verificou a apresentação de planilha analítica nos moldes do art. 917, §3º, do CPC, apta a demonstrar, com clareza e método, os pagamentos já efetuados e os valores efetivamente incontroversos.

Diante de tal cenário, impõe-se reconhecer que a embargante não logrou êxito em comprovar o excesso de execução alegado, devendo ser mantida incólume a sentença nesse ponto, por estar em consonância com o acervo probatório e com a jurisprudência dominante.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Nos termos do artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil, quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2. Incumbe ao devedor, na petição inicial dos embargos à execução, declarar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, comprovando, de forma inequívoca, o alegado excesso e os desacertos cometidos pelo credor, sob pena de rejeição, não sendo, portanto, suficiente a mera impugnação genérica desprovida de provas. APELO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO 03685904920158090051, Relator.: Desembargador GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024).

Da Revogação da Assistência Judiciária.

A 2ª apelante sustenta, em suas razões recursais, que a parte adversa – Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis – não faria jus ao benefício da gratuidade da justiça, por auferir receitas próprias, possuir movimentações bancárias expressivas, e manter aplicações financeiras em títulos de renda fixa, o que indicaria capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse.

Ocorre, contudo, que a questão deve ser examinada com a devida atenção à fase processual e ao momento da insurgência.

Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a assistência judiciária pode ser revogada, desde que comprovada a falsidade da alegação de insuficiência ou, por analogia e extensão jurisprudencial, quando demonstrada superveniente capacidade econômica da parte beneficiária:

“§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A lógica do dispositivo - e do sistema como um todo - impõe que quem impugna ou requer a revogação do benefício deve apresentar elementos suficientes e inequívocos a demonstrar a capacidade financeira do beneficiário. Trata-se de desdobramento do ônus da prova objetivo, previsto no art. 373, II, do CPC.

No caso dos autos, apelante Biomedic não logrou produzir prova suficiente, limitando-se a mencionar movimentações bancárias e aplicações genéricas que, por si só, não infirmam a condição de hipossuficiência presumida de entidade filantrópica certificada e operadora de serviços públicos de saúde. Não há nos autos qualquer elemento que configure fraude, dissimulação patrimonial ou arrecadação incompatível com o perfil institucional da recorrida.

Desse modo, a concessão da assistência judiciária gratuita à entidade filantrópica deve ser mantida quando a parte impugnante não comprova, de forma cabal, a desnecessidade do benefício.

Do pedido de substituição da penhora e liberação dos valores.

Em suas razões de apelação, a 1ª apelante requereu que o imóvel ofertado nos autos, anteriormente aceito como caução para fins de efeito suspensivo, fosse expressamente acolhido como garantia do juízo em substituição aos valores bloqueados via SISBAJUD, com a consequente liberação das quantias constritas.

Entretanto, verifica-se dos autos que, na petição inicial dos embargos à execução, a embargante limitou-se a oferecer o imóvel como garantia com finalidade específica de obter efeito suspensivo (art. 919, §1º, CPC); não formulou pedido autônomo ou incidental de substituição de penhora, tampouco requereu expressamente a liberação de valores bloqueados.

Logo, o pedido de substituição da penhora por bem imóvel e liberação dos valores foi inovado apenas em sede de apelação, sem ter sido suscitado e apreciado na origem, o que atrai a incidência da vedação à inovação recursal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1ª INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que o pedido de substituição de penhora do imóvel pelos veículos indicados nas razões recursais, formulado no agravo de instrumento, sequer foi suscitado pelos agravantes em 1ª instância – Matéria que tampouco foi objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2ª instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico – Agravo não conhecido, neste aspecto. [...]”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2126217-20.2024.8.26 .0000 Guararapes, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)Rg no AREsp 1.552.034/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17/11/2020).

Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso no ponto.

Da condenação em custas e honorários advocatícios
.

Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, formulado pela 1ª apelante Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, não assiste razão.

É assente, na sistemática processual vigente, que a distribuição da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve, via de regra, observar o princípio da sucumbência, conforme previsto no art. 85 do CPC.

Embora a doutrina e a jurisprudência reconheçam, em situações excepcionais, a aplicação do princípio da causalidade, que atribui tais ônus à parte que deu causa à instauração da demanda ou ao incidente processual, não se verifica, no caso concreto, situação fática ou jurídica que justifique o afastamento da regra geral da sucumbência.

A respeito do princípio em foco, lecionam os processualistas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10a edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 222)

A mesma direção tem sido adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A Ç Ã O D E E X T I N Ç Ã O D E C O N D O M Í N I O . Ô N U S SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE A NÃO RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em decorrência do princípio da causalidade, "os ônus sucumbenciais devem ser imputados àquele que deu causa à propositura da demanda" (REsp 1435585/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 14/9/2015). Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 917.238/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016. Negritei).

No caso dos autos, conquanto a embargante tenha sido vencedora na demanda, diante do reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em razão de sua condição de entidade filantrópica certificada, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), deu causa ao ajuizamento da ação, diante do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas no instrumento de prestação de serviços firmado com a credora Biomedic Comércio Exportação e Importação de Equipamentos Eletrônicos Médico Hospitalares Ltda. – EPP, devendo, por isso, arcar com os ônus sucumbenciais.

Além disso, é considerado legítimo o uso das ferramentas de constrição disponíveis ao credor, não havendo qualquer abuso ou irregularidade processual por parte da exequente.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . HONORÁRIOS. I. A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, devendo ônus sucumbencial recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. II . Conquanto a embargante tenha sido vencedora na demanda, diante do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, deu causa ao ajuizamento da ação, diante do inadimplemento da cédula de crédito rural junto a instituição financeira, devendo, por isso, arcar com os ônus sucumbenciais. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO 5215692-57.2021 .8.09.0179, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022).

Assim, o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao reconhecer a sucumbência exclusiva da embargante, fixando a condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da assistência judiciária deferida à parte, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Não há reparos a fazer nesse ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço em parte do 1º apelo e conheço integralmente do 2º apelo, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa, com a suspensão da exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025